Tribunal: TJMT
Processo: 1014587-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014587-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (EMBARGANTE), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (EMBARGANTE), GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DA CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE DESLEALDADE PROCESSUAL –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

Contradição sanada em relação ao reconhecimento da deslealdade processual, contudo, sem atribuição de efeitos infringentes, porque não estão presentes os requisitos para aplicação da sanção civil do art. 940 do Código Civil, haja vista que a exequente não postulou pelo pagamento de dívida já paga, mas sim requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014587-90.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME

EMBARGADA:

GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto, visando reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé e da repetição do indébito em dobro, na forma do art. 940 do CC.

Alega a embargante que “
o acórdão é omisso e contraditório ao afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil, pois não considerou o fato de que, no julgamento dos embargos à execução no 1026831-98.2019.8.11.0041, este mesmo Tribunal, ao reformar a sentença de improcedência dos embargos, reconheceu expressamente a litigância de má-fé da parte embargada
” (sic).

Afirma que “
o acórdão ora embargado não poderia desconsiderar o reconhecimento da má-fé por parte deste Tribunal e afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil, pois tal reconhecimento foi elemento essencial para a formação da coisa julgada nos embargos à execução
” (sic).

Menciona que
“o acórdão ora embargado condiciona a existência da má-fé ao fato de que, ao tempo do requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda não havia sido julgado o recurso de apelação que reconheceu a improcedência dos embargos à execução, bem como a má-fé da parte exequente”
(sic).

Reforça que “
tal posicionamento revela-se incoerente, pois ignora o fato de que o requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, formulado pela parte embargada em 09/11/2020, já configurava um ato indevido, uma vez que, conforme posteriormente reconhecido por este Tribunal no julgamento dos embargos à execução no 1026831-98.2019.8.11.0041, a obrigação de transferência do domínio do imóvel não competia à embargante, mas sim à Construtora São José
” (sic).

Elucida que
“o requerimento da parte embargada, ao pleitear a conversão em perdas e danos, sem qualquer respaldo jurídico e em contrariedade com as obrigações contratuais, configura claramente uma tentativa de obter vantagem indevida, o que caracteriza litigância de má-fé”
(sic).

Argumenta que “
ao afastar a aplicação do art. 940 do Código Civil, sob o argumento de que à época do requerimento ainda não havia sido julgado o recurso de apelação, o acórdão ora embargado desconsidera a natureza do ato processual indevido e contraria o próprio reconhecimento de má-fé anteriormente proferido por este Tribunal
” (sic).

Aponta que há “
violação ao princípio da coisa julgada, conforme previsto no art. 502 do CPC, uma vez que a decisão embargada desconsidera o reconhecimento de má-fé nos embargos à execução”
(sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que “
seja sanada a omissão e contradição apontadas, com a consequente aplicação do art. 940 do Código Civil, conforme já reconhecido por este Tribunal no julgamento dos embargos à execução no 1026831-98.2019.8.11.0041
” (Id. 227370188).

A embargada, embora intimada (Id. 227495682), não se manifestou, conforme certificado nos autos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07 a 09/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte embargante por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO VISANDO O PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E SANÇÃO CIVIL DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE PAGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não restou comprovado.

A pretensão da conversão da execução em perdas e danos revela exercício regular do direito de ação e, conforme salientado, desprovida de má-fé, faz com que a imposição de pena civil do art. 940 do CC seja afastada.”

A parte embargante sustenta que o
decisum
embargado é omisso, vez que não teria observado os elementos necessários para a sanção civil do art. 940 do Código Civil.

Pois bem. Observa-se que quando do julgamento do RAC no. 1026831-98.2019.8.11.0041, esta d. Relatora reconheceu a existência da litigância de má-fé,
uma vez que considerou que a atitude da empresa embargada de exigir da ora embargante a regularização ou transferência do domínio do imóvel, que era de responsabilidade da Imobiliária e Construtora São José Ltda., configurada uma deslealdade processual
.

Por sua vez, no julgamento deste RAI no. 1014587-90.2024.8.11.0000, restou consignado no
decisum
:

“Pois bem. No que tange à condenação da exequente agravada por litigância de má-fé, evidencia-se que a motivação desta em requerer a conversão da execução em perdas e danos decorre do cumprimento extemporâneo da obrigação em 27/07/2021, haja vista que defendia que esta deveria ter sido realizada até 30/10/2017.

Ocorre que quando a exequente agravada formulou o requerimento de conversão em 09/11/2020, este Tribunal de Justiça ainda não tinha reformado a sentença que havia julgado improcedentes os embargos à execução apresentados pela parte recorrente neste instrumental.

Somente com a oposição do recurso de apelação pela Agroreflorestal, ora agravante, que
restou reconhecido que o dever de escriturar definitivamente o imóvel não era da mesma, mas sim da Construtora São José
.

Dessa forma,
não há como concluir que a exequente agravada tenha postulado vantagem indevida ou agido com deslealdade processual
,
pois o pedido de conversão da execução em perdas e danos foi formulado sob o argumento de que a obrigação foi cumprida de forma extemporânea
(...)”

Diante desse contexto, nota-se que o v. acórdão, de fato, apresenta uma contradição interna ao reconhecer a existência da litigância de má-fé quando do julgamento do RAC no. 1026831-98.2019.8.11.0041, com o reconhecimento da deslealdade processual da parte embargada, quando exigiu a regularização ou transferência do domínio do imóvel.

Aliás, a referida questão transitou em julgado em 27/03/2023.

Dessa forma, melhor alinhar os entendimentos para manter o reconhecimento da deslealdade processual da parte embargada, isso porque ela exigiu o cumprimento de uma obrigação que era de responsabilidade da Construtora São José, portanto, não houve inércia da recorrente.

Dessa forma, reconhecida a contradição interna acima apontada, passa-se à análise do segundo ponto questionado pela embargante, no caso, que a parte embargada seja condenada à sansão civil do art. 940 do Código Civil.

Conforme já asseverado no
decisum
embargado, diz o art. 940 do Código Civil:

“Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga
, no todo
ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso
,

o dobro do que houver cobrado
e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Convém ressaltar que o artigo 940 do Código Civil atual contém redação idêntica à do antigo artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Nessa linha, é de se dizer que para a incidência dele exige-se, em primeiro lugar, o ajuizamento de ação judicial visando ao recebimento da quantia já paga, no todo ou em parte, de modo indevido,
não bastando a simples exigência de pagamento
; e, em segundo lugar, a má-fé do credor, o teor da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
).

Nesse contexto, percebe-se claramente que para a configuração da respectiva sanção civil da repetição do indébito na forma dobrada, conforme doutrina e jurisprudência predominante, mister que o postulante deve comprovar se tratar de uma
dívida já paga
, além de demonstrar a má-fé do credor ao efetuar a cobrança.
In casu
, em detida análise dos autos de origem, não restou comprovado o primeiro requisito.

Logo, não se aplica a condenação disposta no art. 940 do Código Civil, pois não se deve confundir o requerimento de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, cujos requisitos, não cumulativos, encontra previsão no art. 499 do CPC (
“A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”
), com a exigência de dívida paga.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA –
APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PROVIDO.
Para que seja aplicada a sanção disposta no art. 940, do C. Civil,
há a necessidade do pagamento da dívida cobrada
e da demonstração de má-fé do credor ao efetuar a cobrança, o que definitivamente não ocorreu na espécie.
Somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta. Inteligência do art. 49, da Lei n. 11.101/2005. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 00274845920158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – CDC NÃO APLICÁVEL –
DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ARTIGO 940 DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de locação comercial, que é regido por legislação especial própria.
A repetição de indébito pressupõe a existência de pagamento indevido (art. 940 do Código Civil).
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0034802-64.2013.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2018)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – ART. 373, II, CPC – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CLARO E COMPREENSÍVEL –
PENALIDADE DO ART. 940 CC DESCABIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - RECURSO DESPROVIDO. Não obstante manejado em processo autônomo, os embargos à execução possuem nítido caráter de defesa, incumbindo ao embargante que alega ter efetivado o pagamento da dívida o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em nulidade quando os demonstrativos do débito apresentam de forma clara a evolução da dívida com a incidência dos juros legais e correção monetária, inclusive com o termo inicial e final delimitados
. Deve ser rejeitada a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, quando ausente a comprovação do pagamento da dívida
. Ausente uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.”
(TJ-MT - APL: 00374455820148110041 163130/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição interna acima apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024